Tribunal: TJSP
Processo: 1019868-81.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Consumidor que alega a anotação indevida de débito contra o seu nome no cadastro do Serasa por dívida vencida no ano de 2022, atrelada a contrato que alega desconhecer. Demandada que apresenta pedido reconvencional de condenação do autor ao pagamento do débito. SENTENÇA de parcial

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Consumidor que alega a anotação indevida de débito contra o seu nome no cadastro do Serasa por dívida vencida no ano de 2022, atrelada a contrato que alega desconhecer. Demandada que apresenta pedido reconvencional de condenação do autor ao pagamento do débito. SENTENÇA de parcial procedência da Ação principal e de improcedência do pedido reconvencional. APELAÇÃO da ré, que insiste na total improcedência do pedido inicial e no acolhimento do pedido reconvencional. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME DOS RECURSOS: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedora ré que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno e cópia de faturas de consumo que não servem como prova da alegada contratação. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da dívida bem declarada. Inclusão do nome do autor, em decorrência dessa cobrança indevida, no Serviço "Serasa Limpa Nome", que se equipara a cadastro negativo no mercado de crédito. Notícia de preexistência de restrições ao crédito do autor, sem indício de irregularidade, que afasta a configuração do dano moral indenizável. Aplicação da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.